Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709681-34.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALZIRA CHAMONE FARAGO, ODITH CHAMONE FARAGO, MARIZA CHAMONE FARAGO, ESPÓLIO DE ANTONIO FARAGO GARCIA REPRESENTANTE LEGAL: ALZIRA CHAMONE FARAGO DESPACHO A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou que ocorreu perante o Superior Tribunal de Justiça a publicação do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.896.526 (Tema Repetitivo n. 1.074). Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos, no prazo comum de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator